Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711923-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, BRUNO CESAR LEITE, JUSTINO LEITE SOBRINHO, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA, THIAGO RODRIGO LEITE DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora